Tribunal: TJDFT
Processo: 0701675-17.2021.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ART. 42 DO DECRETO 3688/41. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONSISTENTE. HARMÔNICO. AGRAVANTE. MAJORAÇÃO EM 1/6. ENTENDIMENTO DA SEXTA TURMA STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pela perturbação do sossego alheio, a 20 dias de prisão simples, no regime aberto. Em suas razões recursais, defende que a prova concreta apresentada é de um único indivíduo, não se revelando suficiente para configuração do tipo. Pugna pela reforma da sentença, ou que seja revista a dosimetria da pena, uma vez que a magistrada majorou a pena em 5 dias em face da reincidência, quando deveria ter aumentado em 1/6. O Ministério Público pugna pelo conhecimento da apelação e o seu improvimento.
2. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
3. Inicialmente, esclareça-se que, em que pese seja a coletividade o sujeito passivo da contravenção do art. 42 da LCP, prescinde de número mínimo de vítimas para o registro da ocorrência, sendo admissível que, apresentada a reclamação por uma única pessoa, constate-se a perturbação ao sossego da coletividade. Neste sentido, confira-se o entendimento do STJ: “Na contravenção de perturbação do sossego alheio, que atinge várias pessoas, qualquer uma delas pode intervir na ação penal pública como assistente da acusação. Assim, para os efeitos do art. 268 do Código de Processo Penal, considera-se ofendido o indivíduo diretamente afetado que faz parte da coletividade avultada pela ação ilícita.” (RHC n. 85.526/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 8/3/2019).
4. A conduta é típica e amolda-se perfeitamente ao tipo penal. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelas provas dos autos, especialmente na Ocorrência Policial no 1610/2021-0-30a DP - Termo Circunstanciado 170/2021 (ID 43018011), bem como pela prova oral produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
5.O conjunto probatório é suficiente para demonstrar que o apelante estava visivelmente drogado, batendo nas portas dos vizinhos com uma faca. Ao ser indagado, o apelante afirmou que havia "cheirado cocaína e que estava muito doido". Comportamento que perturbou o sossego da vizinhança, uma vez que ocorreu as 00h30 do dia 17/03/2021, período reservado ao descanso.
6. Portanto, o acervo probatório é consistente e harmônico, e os elementos colhidos na fase inquisitorial são confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
7. Cabe ressaltar que a pena base foi fixada no mínimo legal, majorada em 5 dias em face da aplicação da agravante decorrente de reincidência. Sem embargo, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o aumento para cada agravante deve ser equivalente a 1/6 da pena-base, a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado. Nesse quadro, merece provimento o apelo apenas para majoração da pena em 1/6, tendo em vista a aplicação da agravante, tornando-a definitiva em 17 dias.
8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para majoração da pena em um sexto, em razão da aplicação da agravante, tornando-a definitiva em dezessete dias.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no. 9.099/95.